Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Em análise casuística, a impossibilidade de citação da parte ré e de localização do veículo, após várias diligências não cumpridas no curso da ação de busca e apreensão, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito.
2. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso.